Tribunal: TJDFT
Processo: 0026499-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0026499-39.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: PARENTE CURSOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se, originariamente, de ação de rescisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por PARENTE CURSOS LTDA em face de TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. Da pretendida tutela de urgência, o Magistrado a quo deferiu em parte o pleiteado pelo autor, nos seguintes termos (ID 13105507): “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar à ré que suspenda, a partir da data do protocolo do requerimento administrativo, a cobrança das parcelas oriundas da escritura de compra e venda dos imóveis localizados na QS 602, Conjunto “H”, Lote 02 e no Centro Urbano, Qd 101, Conjunto 02, Lote 10, ambos em Samambaia-DF. Determino à ré, ainda, que se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de devedores inadimplentes por ocasião dos contratos firmados entre as partes. Ficam disponibilizadas à ré as unidades imobiliárias da parte autora para a destinação que entender cabível.” Ademais, a referida ação resultou na sentença de ID 13105542, que consignou o seguinte dispositivo: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR os contratos firmados entre as partes, relativamente aos imóveis descritos como QS 602, Conjunto H, Lote 02, e Centro Urbano, Qd. 101, Conjunto 2, Lote 10, ambos situados em Samambaia/DF, retornando as partes ao estado anterior; 2. CONDENAR a requerida na restituição dos valores pagos pelo autor, consoante extratos de fls. 27 e 111, corrigidos monetariamente, conforme INPC, a contar do desembolso de cada parcela e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da demanda, descontados os valores dados em caução, bem como os que a ré comprovadamente tiver despendido a título de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias incidentes sobre o imóvel, até que seja imitida na sua posse. E ainda, julgo PROCEDENTE EM PARTE a reconvenção, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerente/reconvindo no pagamento das parcelas do imóvel descrito como Centro Urbano, Qd. 101, Conjunto 2, Lote 10, Samambaia/DF, com vencimento entre 18/07/2015 a 31/08/2015, corrigidas monetariamente, conforme INPC, a contar do vencimento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e multa de 2%, devendo incidir o instituto da compensação de créditos e débitos previsto no art. 368 do Código Civil. Por fim, em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, tanto na ação quanto na reconvenção, condeno as partes, na proporção de 40% para o autor e 60% para a ré, no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Além disso, fica a parte sucumbente intimada, na forma do disposto no art. 523 do CPC para que, no prazo de quinze dias, a contar da intimação da parte, por intermédio de seu causídico, dê cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado, corrigido da data do requerimento de cumprimento da sentença ou pedido executório [art. 614, II, do Código de Processo Civil]. Registro, ainda, que o pedido de cumprimento de sentença deverá ser instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 798, I, "b" do Código de Processo Civil, e com a guia de recolhimento das custas processuais, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça”. Posteriormente, a parte requerida (TERRACAP) interpôs recurso de apelação (ID 13105544), o qual resultou no acórdão no 1109287 (ID 13105563) que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Confira-se: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO DA TERRACAP. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO LICITANTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM RETENÇÃO DAS ARRAS E DAS DESPESAS COM TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. INVIABILIDADE DE LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível rescisão do contrato compra do imóvel realizado por licitação pública, a pedido do comprador, com devolução das parcelas pagas pelo desistente, abatidas as perdas previstas no pacto, como as arras e os débitos tributários, tanto pelo teor dos termos previstos no edital de licitação bem como pela as regras da legislação civil, que regulam a compra e venda de bem imóvel. 2. Nos contratos de compra e venda de imóvel, conforme os presentes, em que a aquisição se deu a prazo mediante processo licitário, mesmo que não se disponha de cláusula que anteveja as possibilidades e implicações do desfazimento do negócio por manifestação de vontade de uma das partes, restando sustentada a impossibilidade financeira do contratante de efetuar o pagamento das prestações, com base no art. 413 do CC, mostra-se possível a dissolução contratual, cabendo a parte que pleitou o rompimento da relação arcar com as responsabilidades de sua desistência. 3. Tendo em vista a natureza confirmatória das arras no negócio, pela ausência de previsão de desistência e suas consequentes implicações no contrato, aplica-se ao caso o previsto nos arts. 418 e 419 do Código Civil. Assim, já havendo a sentença reconhecido a retenção do sinal como forma de compensação dos prejuízos sofridos pela apelante, não há o que se falar em indenização suplementar, primeiro porque não há qualquer previsão no edital de retenção de tais valores e, ainda, porque tal pedido depende de prova do efetivo prejuízo, não tendo a apelante se desincumbido de tal ônus processual que lhe competia. 4. O imóvel objeto do presente litígio integra o patrimônio dominial do Distrito Federal, sendo destinado à venda, não se podendo presumir que a apelante o alugaria caso estivesse em sua posse; assim, carecendo o conjunto probatório de provas no sentido de que a recorrente teria deixado de auferir rendimentos caso estivesse com o imóvel em seu acervo, não há que se falar em lucros cessantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1109287, 20160110756755APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: 387/391)” Diante disso, o recorrente/requerido opôs embargos de declaração (ID 13105566) em face do acórdão, os quais foram desprovidos, por não ter sido identificado no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade ou qualquer erro material passível de correção, conforme acórdão no 1150496 (ID 13105574). Irresignada, a TERRACAP interpôs Recurso Especial (ID 13105580), o qual restou inadmitido pela Presidência deste E.TJDFT (ID 13105587). Por essa razão, foi interposto Agravo no Recurso Especial (ID 13105589). Na petição de ID 13105592, que passo a analisar, formulada por PARENTE CURSOS LTDA, a parte sustenta que o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada, de modo a disponibilizar à ré as unidades imobiliárias para a destinação que entendesse cabível e, após regular trâmite processual, os pedidos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, principalmente para rescindir os contratos firmados, retornando as partes ao estado anterior. Destaca, ainda, que em que pese os vários recursos interpostos, nenhum foi capaz de alterar o entendimento do Juízo a quo. Diante disso, prossegue afirmando que o atual recurso em trâmite (Agravo em REsp) não possui pedido de efeito suspensivo e, portanto, a decisão liminar ratificada em sentença encontra-se produzindo efeitos. No entanto, a PARENTE CURSOS LTDA esclarece que, recentemente, vem sendo surpreendida com notificações de atraso de IPTU, atinentes aos imóveis objetos da presente lide, que já foram há um bom tempo disponibilizados à TERRACAP. Dessa forma, a referida parte autora (PARENTE CURSOS LTDA) pugna para que seja determinado, sob pena de multa, que a apelante (TERRACAP) promova a transferência dos imóveis, objeto da lide, e realize o pagamento de todos os débitos pendentes, desde a data da intimação de decisão liminar que disponibilizou os referidos imóveis ao recorrente (06/09/2016). Isto posto, a parte requerida manifestou-se pela petição de ID 13618831, informando que a TERRACAP cumpriu a decisão liminar proferida nos autos com a devida suspensão dos pagamentos por parte da autora. No entanto, quanto à transferência de imóveis, esclarece que a medida é carente de viabilidade antes do trânsito em julgado da ação, somente sendo possível tal transferência, nessa circunstância, caso haja ofício expedido ao Cartório do 3o Ofício de Imóvel determinando que o Tabelião proceda com a averbação. É o relatório. DECIDO Pelo relato dos fatos é possível constatar que, na verdade, a parte autora/recorrida (PARENTE CURSOS LTDA) busca, em verdade, o cumprimento provisório da sentença, visto que trata-se de pedido de execução de decisão judicial, do qual há recurso pendente sem efeito suspensivo. Nesse sentido, Daniel Amorim esclarece que: “Execução provisória é a execução fundada em título executivo judicial provisório, ou seja, a decisão judicial que pode ser modificada ou anulada em razão da pendência de um recurso interposto contra ela. O recurso, naturalmente, não pode ser recebido no efeito suspensivo, pois tal circunstância retira a executabilidade da decisão e, consequentemente, cria um impedimento à execução. Com a pendência de um recurso que não tem efeito suspensivo, a decisão passa a gerar seus efeitos, inclusive podendo ser executada, mas, como ainda existe recurso pendente de julgamento, é possível a sua anulação ou reforma, sendo, portanto, tal execução provisória”[1] (grifos nossos) Assim, é possível constatar que a situação se amolda no que prevê o art. 520 do CPC e deve, por conseguinte, seguir o que disciplina os dispositivos sobre o tema, in verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.” No presente caso devem ser, portanto, adotadas pelo autor/recorrido (PARENTE CURSOS LTDA) as medidas necessárias para que a pretensão apresentada na petição de ID 13105592 possa se concretizar, e, consequentemente, para que a possível providência pleiteada pela TERRACAP na petição de ID 13618831 possa ser analisada. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 CPC. INCIDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo, nos termos do art. 520 do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1184521, 07059042720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CPC. INCIDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A admissão do cumprimento provisório de sentença encontra respaldo no artigo 520 do Código de Processo Civil, prevendo o legislador, nos incisos I a IV, as consequências advindas de eventual reforma do édito exequendo, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1212959, 07155185620198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ou seja, trata-se de requerimento que deve ocorrer por iniciativa da parte, em rito próprio, visto que tal pretensão demanda a responsabilidade do exequente em pugnar pelo cumprimento provisório de sentença que corre o risco de vir a ser reformada. O juízo de conveniência e oportunidade de cumprimento da decisão provisória pertence ao demandante, que deve sopesar o risco naturalmente implicado na concretização da tutela do direito enquanto pendente recurso da decisão objeto de cumprimento. Daí a razão pela qual o cumprimento da decisão provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do demandante. Depende de requerimento da parte interessada, às suas custas e sob sua responsabilidade. Sendo reformada a decisão que outorga sustentação ao cumprimento, o demandante se obriga independentemente de dolo ou culpa a reparar os danos que o demandado haja sofrido. Trata-se de responsabilidade objetiva pela prática de ato lícito.[2] (Acórdão 1212959, 07155185620198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido feito pela parte autora/recorrida PARENTE CURSOS LTDA na petição de ID 13105592, por verificar tratar-se de hipótese de cumprimento provisório de sentença, ante a previsão legal expressa existente (art. 520 e seguintes do CPC), devendo a parte requerente adotar, no presente, as medidas que entender serem cabíveis Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, fl. 1.171 [2] Revista dos Tribunais. In Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018. Autores:Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero.Extraído: https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&amp;titleKey=rt%2Fcodigos%2F100864097%2Fv4 Brasília, 28 de abril de 2020 12:18:02. ROBSON BARBOSA Desembargador